Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705016-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 08/11/21, a agravante tomou conhecimento da decisão id 107530713, cujo prazo foi interrompido pela oposição de embargos declaratórios (id 108304014). Decididos os declaratórios (id 110339171), o termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 09/12/21 e, o ad quem, em 1o/02/22, de modo que a contagem não foi interrompida pelo pedido de reconsideração apresentado ao Juízo a quo em 1o/02/22 (id 114325445), e rejeitado em 04/02/22 (id 114657461). Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 16/02/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 06.05.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator